Tribunal: TJSP
Processo: 1503160-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000116335

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1503160-90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINALDO PAULO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO à
Apelação interposta por REGINALDO PAULO DA SILVA, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U.
Sustentou oralmente o Advogado Dr. EDSON BERNARDO DA
SILVA e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Maurício Antônio
Ribeiro Lopes." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38353
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503160-90.2019.8.26.0228
APELANTE: REGINALDO PAULO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 28a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora FERNANDA GALIZIA NORIEGA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que REGINALDO
PAULO DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 28a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de
Processo Crime no 1503160-90.2019.8.26.0228, às penas de 06 anos e
08 meses de reclusão, em regime fechado e, 666 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
c.c. art. 61, I, do Código Penal (fls. 155/160).
Inconformado,
REGINALDO
interpôs
Apelação,
sustentando, em suas Razões, não haver nos autos provas suficientes a
ensejar um decreto condenatório, devendo ser absolvido ou, quando não,
pugna pela desclassificação para o crime previsto no art. 28.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão informal, a
aplicação do redutor especial previsto no § 4o, do art. 33, ambos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
no 11.343/06, o abrandamento de regime e a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 165/170).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 179/188) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 197/226), pugnou pelo não provimento do recurso.
O d. Defensor constituído (fls. 58), manifestou-se
contrariamente à realização de julgamento virtual (fls. 194).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 07 de fevereiro de
2019, por volta de 02h00, na Rua Barão de Araquari, Ponte Rasa, nesta
cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de comércio, 11
porções de cocaína, pesando cerca de 2,4g, droga que causa
dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Foi apreendida ainda
a quantia de R$ 92,00 em moeda corrente.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 8/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), e Laudos
de Constatação Preliminar (fls. 36/38) e de Exame Químico
Toxicológico (fls. 93/95), que confirmam que a substância apreendida
realmente trata-se de cocaína.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que o Apelante,
ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, negou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
do crime mais grave, afirmando que a droga apreendida consigo, duas
porções de cocaína, eram de sua propriedade e se destinava ao seu
consumo. O dinheiro era proveniente de seu trabalho como “controlador
de acesso”. Relatou ser usuário de drogas há vinte e quatro anos (fls. 4 e
gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante, que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele
não era de se esperar que viesse a confessar a prática de crime tão grave
em Juízo, produzindo prova em seu desfavor, com isso, suas negativas
devem ser tomadas como ato natural de defesa, diante dos demais
elementos do conjunto probatório.
Ademais, os policiais civis Carlos Roberto Domingues e
Aleksandro Felix Maximino, responsáveis pela prisão em flagrante do
Apelante, ao serem ouvidos em ambas as fases da persecução penal,
foram uníssonos e coerentes ao narrarem os fatos como descritos na
inicial acusatória.
Afirmaram, no conjunto e em síntese que realizaram uma
operação de combate ao tráfico, de madrugada, em local já conhecido
como ponto de comércio espúrio, sendo que deixaram a viatura um
pouco antes e foram ao local caminhando. Avistaram o Apelante, que
recebeu uma cédula de dinheiro e entregou algo a duas pessoas, com
isso, decidiram efetuar a abordagem. Em revista pessoal, dentro da
carteira dele foram encontrados dois pinos de cocaína e uma quantia em
dinheiro, cerca de cem reais. Questionado, o Apelante disse que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
vendia drogas frequentemente, sendo que naquele dia teria adquirido
vinte pinos e estava os vendendo para que, com o lucro, pudesse
comprar um botijão de gás. Fizeram uma varredura no local e no chão,
havia mais nove pinos de cocaína, semelhantes àqueles encontrados com
o Apelante (fls. 2/3 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que os policiais civis
tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime tão
grave de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou
devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser
afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que,
pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.
Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cujas
atuações revestiram-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não
furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca
entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de
dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de
falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
(ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO,
MANTIDAS
AS
DEMAIS
COMINAÇÕES
CONTIDAS
NO
ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior,
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie
em exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA
PARA
SUSTENTAR
A
ACUSAÇÃO.
VIA
IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
PROBATÓRIA ....2. Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
A testemunha arrolada pela Defesa, Felipe Evangelista
Ferreira de Lima, ouvida em Juízo, narrou que presenciou a prisão do
Apelante e também foi abordado porque estava em um bar ao lado,
bebendo. Viu os policiais encontrando dois pinos de cocaína com o
Apelante. Não ouviu a conversa do Apelante com os policiais. Conhecia
o Apelante há mais ou menos cinco anos, pois residiam no mesmo bairro
e sabia que ele trabalhava como segurança e era usuário de drogas
(gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Gabriel Adriano de Aveiro, ouvido em Juízo, afirmou que
era vizinho do Apelante e sabia que ele trabalhava como segurança. No
dia dos fatos, estava no bar ao lado do local onde ele foi preso, tomando
uma cerveja, sendo que antes da abordagem, veio um rapaz e encostou
ao seu lado, perguntando onde comprava droga. Disse a ele que não
vendia e, nesse momento, esse rapaz sacou uma arma, se identificou
como policial e o enquadrou. Assim o fazendo também com o Apelante
e Felipe. Na revista, viu quando os policiais encontraram dois pinos de
cocaína no bolso do Apelante, inclusive, um caiu no chão e, por isso, ele
foi levado à viatura (gravação audiovisual).
Os relatos das testemunhas arroladas pela Defesa não são
suficientes para enfraquecer o robusto conjunto probatório.
Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas,
não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de
mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é
de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico
pelo agente para comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a
formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido ...” (RT 729/542).
Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
droga (11 porções de cocaína pesando cerca de 2,4g), somadas ao
contexto fático (prisão em flagrante em local conhecido como ponto de
tráfico, apreensão de dinheiro de origem ilícita e confissão informal),
clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em
absolvição ou mesmo desclassificação, por qualquer dos fundamentos
por ele apresentados.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos
subsidiários.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal
(05 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, as penas foram acrescidas em 1/3, em
razão da reincidência específica do Apelante (fls. 145/146), resultando
em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, que se tornaram
definitivas.
Não há que se falar em reconhecimento da confissão
informal do Apelante, porque quando interrogado na fase inquisitiva e
em Juízo, quando suas garantias constitucionais foram resguardadas,
negou tivesse confessado a prática do crime mais gravoso aos policiais,
se retratando completamente daquela versão primeira.
Busca ainda o Apelante a incidência do redutor previsto no
§ 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, contudo, sua reincidência específica
é fator impeditivo da benesse.
O regime inicial fechado deve ser mantido, tendo em vista as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
circunstâncias em que o crime foi praticado, com apreensão de razoável
quantidade de droga, indicando perigosidade incomum do Apelante,
reincidente específico. Ademais, já se viu condenado ao cumprimento de
pena no regime mais brando, inclusive com substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos, o que não foi suficiente para
evitar que persistisse na vida criminosa, a justificar, também, o maior
rigor.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, ante o montante da pena aplicado (art. 44, I,
do Código Penal) e reincidência específica do Apelante.
No que tange aos efeitos nocivos da cocaína (em pó ou em
pedra), merece destaque o quanto consignado pelo eminente
Desembargador GERALDO WOHLERS, ex-integrante desta Colenda
Terceira Câmara de Direito Criminal, quando do julgamento do Agravo
em Execução no 7001829-94.2014.8.26.0198, aos 27.01.2015, amparado
em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação
Criminal no 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o
eminente Des. Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em
termos de efeitos adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou
fármacos) sobre o organismo humano tem-se que, ainda no século
XIV, Paracelsus 'definiu que a diferença entre o medicamento e o
veneno encontra-se na dose' ('apud' Marcos Passagli, Toxicologia
Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o derivado
em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser mensurada com
parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou excessivas para
alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a
desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros
indivíduos (terceiros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína
com a pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende
de muitos aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns
centigramas, entre 0,01 e 0,02g, podem ser suficientes para esse
efeito (vide Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de
Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004, no 14.2.11.3, pág. 636;
Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e Antropologia
Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos Passagli,
Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2, pág.
140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,
DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack' ...
possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados
de 'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas
em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide
Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Logo, os 2,4g de cocaína apreendidos, seria suficiente para
confecção de cerca de 120 doses, que serviriam para alimentar o vício de
inúmeros usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento
da fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em
flagrante delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em
liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por REGINALDO PAULO DA SILVA, qualificado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)